Tribunal: STF
Processo: Rcl 81665
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA N. 1.199 DE RG. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por ESPÓLIO DE ANTONICO GOTTARDO, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo n. 0002496-96.2007.8.08.0021, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989 (Tema 1.199 de Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que “o Reclamante, agora representado pelo espólio, foi condenado na sistemática da lei anterior da LIA em 2013 pela prática dos seguintes atos de gestão enquanto prefeito municipal de Guarapari/ES: a) Custeio de pagamentos com suprimentos de fundos com amparo em decreto municipal, quando deveria, no entender do MP, ter sido autorizado tal utilização por meio de lei municipal; b) Contratação de serviços para o sistema municipal de controle, avaliação e auditoria, com violação artigo 3o e 6o do decreto municipal 225/97 que determinava que tais atividades deveriam ser feitas por servidores vinculados a Secretaria de Saúde; c) Contratação de bandas musicais com a intermediação de empresários e mediante pagamentos antecipados (embora os shows tivessem ocorrido); d) aquisição de veículo de sonorização sem observância regras lei 8.666; e) Falta de fiscalização no pagamento de Fundação para projeto escolar; f) Extensão de reajuste salarial para técnico agrícola utilizando lei específica para professores; g) Contratações temporárias de professores sem lei municipal autorizativa” (fl. 1,2, e-doc. 1).



    Sustenta que “em decisão final, o Ministro do STJ, na qualidade de autoridade coatora, indeferiu o pedido, mantendo a condenação sem realizar a devida análise da presença do elemento subjetivo doloso, limitando-se a chancelar o acórdão do Tribunal de origem, que fora proferido sob a égide da legislação anterior e com base em premissas de responsabilidade objetiva ou culposa, desconsiderando a tese fixada no referido Tema 1.199” (fl. 2, e-doc. 1).



    A decisão reclamada decidiu que (e-doc. 3):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo. 



    2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de Processo Civil. 



    3. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as normas benéficas da Lei 14.230/2021 se aplicam a processos sem trânsito em julgado da decisão condenatória. Reconhecidos o dolo e o dano, não há que se falar em abolição da tipicidade da conduta. 



    4. Caso concreto em que, apesar da menção à tipificação dos arts. 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, reconheceu-se a absorção do tipo do art. 11 pela condenação com base no art. 10 da mesma lei, aplicando-se as sanções apenas nos termos do art. 12, II, da Lei 8.429/1992. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”.



    Argumenta que “a decisão ora questionada se apegou a uma análise superficial do elemento subjetivo, sem adentrar na efetiva demonstração do dolo, conforme exigido pela tese de repercussão geral, não restou outra alternativa a não ser a utilização deste remédio a fim de ver garantida a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Requer “concessão da medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão reclamado” (fl. 10, e-doc. 1). 



    No mérito, pede que “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar o acórdão proferido pela Primeira Turma do STJ no Agravo em Recurso Especial nº 1.908.724 – ES, determinando que outra decisão seja proferida em seu lugar, com a estrita observância das teses fixadas no Tema 1.199 da Repercussão Geral” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao confirmar a condenação de agente público por ato de improbidade administrativa doloso previsto no art. 10, da Lei n. 8.429/92, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral).  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O julgamento do ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral) fixou a seguinte tese:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada ao confirmar a condenação por ato de improbidade administrativa, reconheceu, no caso em análise, a presença de dolo, o que demonstra a ausência de estrita aderência quanto ao que decidiu este Supremo Tribunal no Tema n. 1.199. 



     



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie quanto ao Tema n. 1.199 de RG. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao confirmar a condenação por improbidade administrativa por conduta dolosa, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1.199. Nesse sentido tem entendido o Supremo Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 63426 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. Revela-se a ausência de aderência estrita entre o ato apontado como reclamado e o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, tendo em vista que restou incontroverso nos autos de origem a existência de prática dolosa de ato de improbidade administrativa, hipótese não abarcada pelo Tema 1.199 da Repercussão Geral, cuja tese permite a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21 somente aos atos de improbidade administrativa culposos. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para conhecimento da matéria em sede reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 57235 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023)



    9. Por fim, observo que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação nos moldes como pretendido. Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 71661 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024)



    10. Por todo o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente